Tribunal: TJBA
Processo: 8005498-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005498-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEZ 1 ENERGIA LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA, EDUARDO PHILIPPI MAFRA

AGRAVADO: INTS -INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, liminarmente, o pedido de imissão provisória na posse do imóvel destinado à constituição de servidão administrativa, no contexto de implantação da Linha de Transmissão 230 kV Camaçari IV – Pirajá, C1 e C2, no Estado da Bahia, declarada de utilidade pública pela Resolução Autorizativa ANEEL nº 9.622/2021. A agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando cumprimento dos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a urgência alegada pela agravante está devidamente demonstrada nos autos; e (
ii
) analisar se o depósito prévio da indenização arbitrada autoriza a concessão da imissão provisória na posse do imóvel, mesmo sem avaliação judicial prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de imissão provisória na posse, nos casos de desapropriação ou instituição de servidão administrativa por utilidade pública, independe de avaliação judicial prévia, desde que demonstrada a urgência da medida e efetuado o depósito da quantia indenizatória estimada, conforme autoriza o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nesses casos, é suficiente a apresentação do valor de cadastro (IPTU ou ITR) ou de avaliação unilateral como critério provisório de indenização, desde que cabível futura complementação, conforme fixado no REsp 1.185.583/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso concreto, verifica-se a presença de todos os requisitos legais: a utilidade pública foi declarada por ato da ANEEL; a urgência da obra está fundamentada no interesse público na continuidade do fornecimento de energia; e o depósito da indenização estimada foi comprovado nos autos, sem prejuízo de futura complementação.

A jurisprudência estadual e do STJ tem reiteradamente assentado que, nesses moldes, é legítima a concessão da tutela provisória para imissão na posse, evitando a paralisação de obras públicas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse do imóvel objeto de servidão administrativa pode ser deferida com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, desde que demonstradas a utilidade pública, a urgência e o depósito prévio da indenização arbitrada.

A ausência de avaliação judicial prévia não impede a imissão na posse, sendo suficiente a quantia inicialmente depositada, sujeita à complementação após perícia técnica, respeitado o contraditório.

O interesse público e a continuidade de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, justificam a adoção de medida liminar para garantir a execução da obra.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXII, e 170, II; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15; CPC/2015, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.185.583/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção,
DJe
23.08.2012; STJ, REsp 1901798/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13.04.2021; TJMG, AI 1.0000.21.021742-8/001, Rel.ª Des.ª Sandra Fonseca, j. 03.08.2021; TJBA, AI 0025329-43.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, pub. 01.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n
.
8005498-57.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MEZ 1 ENERGIA LTDA
, e como Agravad
o

INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO NA GESTAO PÚBLICA - INTS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA